Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE AUSENTE.
1. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Precedente: RE 632.853/CE, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral (Tema 485).
2. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe anulação de questão de prova e revisão de nota em juízo.
3. Apelação conhecida e não provida.